Tribunal: TJDFT
Processo: 0018717-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018717-98.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ILEDE ALMEIDA DA SILVA, ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os credores ILEDE ALMEIDA DA SILVA e ISABEL CRISTINA OSÓRIO CALDAS apresentaram embargos de declaração no ID 8231597 fls. 37/38, alegando a existência de omissão na decisão de ID 8231597 fl. 22, que suspendeu a presente Precatório até o trânsito em julgado dos acórdãos prolatados na Agravo Interno acostado à fls. 399/408 do processo principal. É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, já que presentes a tempestividade e os demais pressupostos de recorribilidade. No mérito, porém, os aclaratórios não comportam acolhimento. É que as matérias suscitadas pelas embargantes não se enquadram, em verdade, em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, as questões levantadas nos embargos guardam nítido caráter infringente da decisão, efeito que não pode ser obtido através desta espécie recursal. Ressalta-se que o pagamento do Precatório somente é realizada após a finalização da discussão sobre o valor do débito, na forma do art. 100 da CF/88. Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios. Brasília, 20 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto